Tribunal: STF
Processo: Rcl 48751
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Santo Anastácio/SP contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Presidente Venceslau/TJSP.



    O reclamante afirma afronta ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 593.068-RG (Tema 163). Sustenta a inaplicabilidade do Tema 163 à hipótese dos autos, ao argumento de que a matéria em debate trata da incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a servidores públicos municipais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.



    Defende a teratologia da decisão reclamada, haja vista que desde 1° de junho de 1999, o Município de Santo Anastácio, por meio do art. 2° da Lei Complementar n° 271/1999, extinguiu o Regime Próprio de Previdência Municipal, passando a adotar o Regime Geral de Previdência Social.



    Requer “a procedência da reclamação, a fim de que o acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Presidente Venceslau seja cassado, determinando-se o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema n° 163 de repercussão geral, ou no mínimo, a subida do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Municipal”. 



    Citada para apresentar contestação, a beneficiária não se manifestou (certidão de 30/09/2021 – documento eletrônico nº 11)



    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 



    É o relatório. Decido.



    É excepcional o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem, a saber, a existência de decisão colegiada da Corte de origem a partir de uma fundamentação analítica de adequação do teor da decisão proferida no caso concreto e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto.



    No caso dos autos, observo que houve o esgotamento das vias ordinárias. Passo ao exame das demais questões.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.



    De fato, verifica-se que o Tema 163 - em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público aplica-se tão somente aos servidores públicos regidos por regime próprio de previdência social, não incidindo nas controvérsias atinentes a base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor municipal regido pelas regras do RGPS. 



    Nos presentes autos, o Colégio Recursal de Presidente Venceslau/TJSP negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Para tanto, utilizou-se da ratio decidendi do Tema 163 da repercussão geral e acresceu que as verbas discutidas nos autos teriam caráter eventual, aplicando-se, assim, o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da natureza infraconstitucional de controvérsias envolvendo a natureza jurídica e a habitualidade de verbas, para fins de incidência de contribuição previdenciária. 



    Avançando, ademais, na análise do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observo que as premissas adotadas na conclusão de que as verbas discutidas nos autos não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciárias ultrapassam a tese firmada no referido Tema 163. Segue trecho do acórdão recorrido:



    Quanto ao adicional de insalubridade. 



    Tal tema foi recentemente debatido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0000047-10.2015.8.26.9035, oportunidade em que se reconheceu que o Adicional de Insalubridade não deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais. 



    Constou desse precedente acerca do adicional de insalubridade o seguinte: 



    "Quanto ao Adicional de Insalubridade, tem-se que possui caráter específico, consistindo em indenização por exposição à condição de trabalho insalubre, sendo a sua depende da circunstância ocasional. Desse modo, não é devida a incorporação ao recálculo do quinquênio por se tratar de verba eventual. Nesse sentido, há julgados do E.TJSP: Ap. 1016429-84.2015.8.26.0071, Rel. Desª Maria Olívia Alves; Ap. 1021975-76.2015.8.26.0506, Rel. Des. Fermino Magnani Filho; Ap. 1009029-62.2015.8.26.0477, Rel. Des. Décio Notarangeli" 



    Em razão de seu caráter indenizatório, eventual, conforme fundamentos acima, bem como na esteira da legislação municipal acima destacada, Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santo Anastácio, Lei Complementar nº 13/1994, não deve tal verba compor a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor. 



    Vale ainda dizer, a fim de rechaçar todas as teses recursais, que o RE 593. 068 fora utilizado apenas como reforço argumentativo visando frisar a natureza das verbas e sua não incorporação ao valor a ser recebido pelo autor quando de sua aposentadoria, restando claro que a solução da demanda passou pela análise da natureza das verbas. 



    Utilizou-se o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, para aclarar que as verbas não repercutem sobre outras que serão garantidas quando da aposentadoria do requerente (adicionais temporais, por exemplo) o que demonstra sua transitoriedade e, assim, em razão da impossibilidade de gozo quando na inatividade, a indevida incidência de contribuição previdenciária. 



    Aliás, em demandas nas quais envolvido servidores públicos cuja aposentadoria é regida pelo regime geral de previdência social, como o caso dos autos, tem o Supremo Tribunal Federal não conhecido dos recursos extraordinários interpostos, sob a fundamentação de que a questão é meramente infraconstitucional - (STF - RE: 1205539 RN - RIO GRANDE DO NORTE 0801908-44.2016.4.05.8400, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/04/2020, Data de Publicação: DJe-102 28/04/2020).



    Com efeito, é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsia acerca da natureza jurídica ou da habitualidade da verba, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal (Tema 1100 da repercussão geral).



    Também é infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a controvérsia acerca da definição da natureza jurídica de parcelas, para fins de inclusão na cota da contribuição previdenciária devida pelo empregado, conforme definido no Tema 908 (RE nº 892.238-RG).



    Ante o exposto, consideradas as premissas adotadas nas decisões reclamadas, inclusive no agravo interno, não vislumbro teratologia ou mesmo usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido: Rcl 49.440, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2021; Rcl 49.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.9.2021, Rcl 48.720, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.8.2021 e Rcl 48.744, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.8.2021; Rcl nº 49.436/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/21.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente